Tribunal: STF
Processo: ARE 1297278
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Trata-se de recurso extraordinário, amparado na alínea “a” do permissivo constitucional, interposto pela União Gaúcha em Defesa da Previdência Social e Pública, contra acórdão do Tribunal de Justiça daquele estado, que julgou improcedente a ação direta, por ela ajuizada e que tinha por objetivo a declaração da inconstitucionalidade do art. 28 da Lei Complementar Estadual nº 15.144/18. A ementa do julgado é a seguinte:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. IMPUGNAÇÃO AO ARTIGO 28 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 15.144, DE 05 DE ABRIL DE 2018, DO RIO GRANDE DO SUL. 1. LEGITIMIDADE DA UNIÃO GAÚCHA EM DEFESA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL E PÚBLICA. A entidade sindical tem legitimidade para propositura de ação direta de inconstitucionalidade, consoante art. 95, § 1°, VII, da Constituição Estadual. Pertinência temática caracterizada. 2. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REJEIÇÃO. Possibilidade de controle de constitucionalidade independentemente do caráter da norma. Precedentes jurisprudenciais do STF e desta Corte. 3. Mérito. O dispositivo legal impugnado trata do tema “organização e funcionamento da Administração Pública” e não do tópico “finanças públicas”. Aventada expropriação de bens do IPERGS sem prévia indenização. Descabimento. A existência de entidades autárquicas, assim como, por conseguinte, as disposições acerca dos respectivos patrimônios, estão sujeitas ao juízo discricionário do Chefe do Poder Executivo, desde que preenchidos os requisitos do artigo 22, inciso I, da Constituição Estadual. À UNANIMIDADE, PRELIMINARES REJEITADAS E, POR MAIORIA, AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE”.
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados
    No recurso extraordinário, defende-se a vulneração das normas dos arts. 5º, caput e incs. II, XXIV e LV; 6º; 7º, incs. IV e XXII; 37; 40; 62, § 1º, inc. I, al. “d”; 93, inc. IX; 165, § 9º, inc. II; 167, inc. X; 169; 204, parágrafo único; 216, § 6º, inc. I, e 234, da Constituição Federal, em virtude do fato de que a matéria da desvinculação, transferência e alienação de imóveis, por se tratar de matéria de finanças públicas, segundo o art. 146 da Constituição Estadual, somente poderia ser tratada por Lei Complementar, o que não ocorreu no caso, a atrair o apontado vício da inconstitucionalidade, que pretende ver reconhecido.
    O recurso foi inadmitido, na origem, o que ensejou a interposição de agravo, subindo os autos a esta Suprema Corte.
    É o relatório.
    Decido:
    Não merece prosperar a irresignação.
    O Tribunal de origem, levando em conta a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, reconheceu a constitucionalidade do art. 28 da Lei Estadual nº 15.144/18, de iniciativa do Governo do Estado, legislação essa que dispôs sobre a criação do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul – IPE Saúde, sendo certo que o aludido art. 28 tratou, especificamente, do acervo patrimonial da autarquia. 
    Entendeu, aquele acórdão regional, que a iniciativa para apresentar proposição legislativa, que viria a dispor sobre organização e funcionamento da administração pública estadual, seria do Governador do Estado, Chefe do Poder Executivo regional, nos termos do art. 82 da Constituição do Estado.
    Também se ressaltou que o art. 22, inc. I, da Constituição Estadual, igualmente autoriza a criação, extinção, fusão, incorporação ou cisão de qualquer entidade da administração indireta, mediante lei específica.
    Bem por isso, concluiu-se que a matéria em questão estaria inserida dentro da competência legislativa do Governador do Estado e, ainda, que não se estaria a cuidar de finanças públicas, contrariamente ao asseverado pelo autor da demanda. 
    Ressalte-se que para a análise da efetiva natureza dessa noma, para dissentir da classificação que lhe foi atribuída pelo acórdão regional, seria mister apreciação da legislação regional correlata, especialmente a integralidade da referida Lei Estadual nº 15.144/18 (em que inserido o atacado art. 28), bem como a Lei Estadual nº 14.954/16, utilizada na fundamentação constante da petição inicial da ação, o que não se mostra viável, nesta via extraordinária.
    Nessa conformidade, entendeu-se não padecer a referida norma legal do apontado vício de inconstitucionalidade, inserindo-se dentro da competência privativa do Governador do Estado, apresentar referido projeto, especialmente sobre a matéria concernente à criação de autarquias, bem como sobre a alienação de seu patrimônio.
    Cuida-se de posicionamento já pacificado na jurisprudência desta Suprema Corte, citando-se, para exemplificar, os seguintes precedentes:
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIÇOS PÚBLICOS E ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. PROCESSO LEGISLATIVO. INICIATIVA. PODER EXECUTIVO. À luz do princípio da simetria, são de iniciativa do Chefe do Poder Executivo estadual as leis que versem sobre serviços públicos e organização administrativa do Estado. Agravo regimental a que se nega provimento (RE nº 396.970/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 9/10/09).
    I - Projeto de lei que visa a criação e estruturação de órgão da administração pública: iniciativa do Chefe do Poder Executivo (art. 61, § 1º, II, e, CR/88). Princípio da simetria. II - Precedentes do STF. III - Ação direta julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei estadual paulista 9.080/95. (ADI nº 1.275/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min.  Ricardo Lewandowski, DJe de 8/6/07 grifei). 
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do agravo, para negar seguimento ao recurso. 
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente